Tribunal: TJDFT
Processo: 0036032-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DA AMBEV S.A. REJEITADOS E EMBARGOS DE DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. VÍCIOS SANADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A mera discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Com a reforma do acórdão, merecem ser acolhidos os embargos tão somente para constar do dispositivo o total provimento do apelo, não havendo que se falar em honorários advocatícios recursais.
5. Recurso da AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Embargos do DISTRITO FEDERAL conhecidos e parcialmente acolhidos.